Tribunal: TJPA
Processo: 0802522-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802522-05.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0802522-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DA PACIENTE. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente ao ente Municipal que procedesse a imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial.

4.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente transferência e internação prescrita por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

5.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual deve ser confirmada a redução do quantum arbitrado a título de astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc. n.
0800064-96.2020.8.14.0070
), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

”Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA A PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA a fim de determinar que os réus providenciem a imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, na rede pública ou privada, comprovando o cumprimento da medida em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito, sem prejuízo de sua majoração, caso o paciente venha a óbito sem que a providência tenha sido adotada..“

Insurge-se o Agravante conta a decisão que determinou liminarmente a imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em razões recursais
[1]
, em breve síntese, o Agravante aduz a ilegitimidade passiva do ente Estadual, eis que cabe ao Município de Abaetetuba o cumprimento da obrigação dado que este possui gestão plena em saúde, pois recebe diretamente recursos da União.

Asseverou que a multa arbitrada no montante de R$ 10.000.00 (dez mil reais) por dia limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), impõe valor exorbitante, vez que destoa dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade deve ser reduzida para o menor grau possível, eis que a municipalidade não está dando causa à demora no fornecimento do leito.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Inicialmente, o feito fora distribuido a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que verificou minha prevenção no presente feito ante a relatoria do processo nº 0800746-67.2020.8.14.0000

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, apenas e tão somente para reduzir as
astreintes
fixadas e sua limitação. (id 2917990)

O Agravado apresentou contrarrazões pleiteando, em resumo, o desprovimento do recurso. (id 3206376)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
, exarou o parecer de (ID nº 3325481), ratificando os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

[1]
Id
2883367 – Pág. 1/18

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR – Ilegitimidade Passiva do ente Estadual

O Agravante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF
, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma

decisão que determinou liminarmente ao ente Estadual que procedesse a
imediata transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida
,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente a transferência e internação prescrita profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto
, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana
.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível
.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade do fármaco pleiteado
, entendo
que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

Noutra ponta, a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Destarte, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual deve ser confirmada a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas e tão somente para reduzir as
astreintes
ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020